Tribunal: STF
Processo: ARE 1497576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO DE RESPOSTA — Divulgação de reportagem por emissora de televisão a respeito de estudo realizado sobre eficácia de medicamento, contendo imagem do produto da autora, que indica discordar do resultado — Teor da matéria que traz conteúdo meramente narrativo e não ofensivo, não constando qualquer juízo de valor e sim somente transcrição de estudo feito por outra farmacêutica fora do país — Utilização da imagem da embalagem do medicamento da autora que claramente foi feita de modo ilustrativo por se tratar de uma das empresas que igualmente comercializa o remédio em território nacional, mas sem impor qualquer posicionamento sobre o assunto, mas sim somente versando sobre o resultado, na época, do estudo elaborado sobre o remédio naquele estágio da pandemia pelo Covid-19, o qual envolveu tema amplamente discutido na sociedade em geral - Inexistência de obrigatoriedade legal de que toda e qualquer notícia jornalística, que não contenha sinais de abusividade e/ou potencial ofensa àqueles nela mencionados, de buscar a manifestação de todos os envolvidos na reportagem para indicar a sua versão dos fatos — Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Diferentemente do argumentado, não se entrevê, no conteúdo da reportagem, conclusão ou imposição de que, de modo absoluto, a posição de que a ineficácia seria a única conclusão admissível e nem que esse seria o entendimento também da autora, porquanto está clara a narrativa indicando a ocorrência de realização de um estudo por uma farmacêutica no exterior e quais teriam sido os seus resultados.



    A utilização da imagem da embalagem do mesmo medicamento fabricado pela autora e comercializado em território brasileiro foi feita de modo ilustrativo, sem apontar qualquer aspecto específico sobre ele.



    [...]



    Conquanto possa, em tese, ser dito que poderia ser assegurado um direito de resposta mesmo sem ofensa, aumentado o debate e liberdade de expressão, tal não pode ocorrer indistintamente em qualquer publicação efetuada, mas sim somente quando se vislumbra possibilidade de afetar a imagem de qualquer forma, o que não se entrevê na hipótese em apreço, pois, como explanado, o conteúdo da reportagem é claro em apenas expor estudo feito no exterior e seus resultados, sem imposição de posicionamento ou ideologias sobre o tema.



    [...]



    Saliente-se que, ao contrário do alegado, não há, ao menos na reportagem objeto desta ação, defesa de qualquer posicionamento como majoritário ou correto, não existindo criação de qualquer confusão aos espectadores nesse sentido.



    Convém assinalar que não há ilegalidade na atuação jornalística ao publicar uma notícia indicando a sua fonte e sem expor opinião de forma abusiva e/ou ofensiva e não buscar a autora cujo produto teve a imagem colocada na reportagem para dar a sua versão dos fatos, tendo em vista o contexto específico deste caso em que todo o conteúdo publicado colocou claramente a outra empresa como responsável.



    O art. 5º, V, da Constituição Federal institui que existe o direito fundamental de resposta, desde que ele seja proporcional ao agravo causado pela parte contrária ('é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem').



    Por sua vez, regulamentando tal direito fundamental, a Lei n. 13.188/2014 instituiu, em seu art. 2º, que 'Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. § 1º - Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação'.



    Tal dispositivo legal corrobora o preceito constitucional indicando a necessidade de uma publicação com conteúdo ao menos potencialmente lesivo à pessoa identificada na notícia que justificasse uma ampliação da discussão, o que, como já consignado, não ocorreu na hipótese, em que foi feita uma reportagem com mera narrativa de um fato, com conteúdo informativo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente